Tribunal: TJDFT
Processo: 0713747-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713747-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A AGRAVADO: GERARDO HAMILTON SANTOS PEREIRA, LIAMAR TURISMO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que o mandado de intimação encaminhado para a agravada Liamar Turismo Ltda. para contrarrazões foi devolvido, sem cumprimento, com a informação “desconhecido”, em duas oportunidades (Ids. 36641230 e 38154785), inclusive no novo endereço fornecido pelo Agravante. Observo, ainda, que a agravada Liamar Turismo Ltda. foi regularmente citada na origem, em 30.11.1995 (Id. 29473737). Dessa, forma, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Não tendo, portanto, a Agravada (Liamar Turismo) cumprido o dever legal de comunicar a mudança de domicílio ao juízo, deve arcar com os ônus processuais decorrentes. Verifico, ainda, que o agravado Gerardo Hamilton Santos Pereira foi devidamente intimado - Id. 3666068. Ante o exposto, considero válida a intimação da Agravada (Liamar Turismo Ltda.) para contrarrazões, cujo prazo deve ser contado a partir da data da juntada aos autos do AR - Aviso de Recebimento da correspondência no último endereço (Id. 38154785). Certifique a Secretaria o decurso do prazo para contrarrazões de ambas as Agravadas. Após, retornem os autos para julgamento do recurso. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora